Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA. ART. 835 DO CPC. ORDEM MERAMENTE PREFERÊNCIAL. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO DEMOSTRADO.
1. A Ordem de efetivação da penhora prevista no art. 835 do CPC é meramente preferencial, à exceção da penhora em dinheiro que goza de prioridade, e cabe ao Juiz, na análise do caso concreto, alterar a ordem com o fim de garantir a efetividade da execução.
2. Cabe ao Devedor demonstrar que o percentual de penhora sobre o seu faturamento empresarial determinado na origem compromete sua atividade.
3. No caso, a parte executada alega que a penhora do percentual de 20% do faturamento da empresa inviabiliza a atividade empresarial, mas não apresenta nenhuma prova dessa alegação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.